Tribunal: TJPA
Processo: 0809217-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809217-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NAZARE MARIA DANTAS ELOY

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809217-33.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: NAZARE MARIA DANTAS ELOY

ADVOGADO: ALEXANDRE RAY BORGES PEREIRA – OAB/PA 18.346

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISORIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE - SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) – DECISÃO MONOCRATICA QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO DE CUSTEIO OBRIGATÓRIO DO PLANO DE SAUDE. APLICAÇÃO COM NECESSÁRIA SUPERVISÃO DE MÉDICO EM HOSPITAL OU CLÍNICA ATÉ QUE O PACIENTE ESTEJA CLINICAMENTE ESTÁVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. O medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) enquadra- se na portaria nº 344 do Ministério da Saúde e é de USO RESTRITO em ambiente HOSPITALAR, devendo ser administrado sob observação de um profissional da saúde, e o paciente deve ser monitorado por aproximadamente 1,5 horas ou até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento acompanhado de um familiar ou responsável conforme orientação e conduta previamente avisadas.

2.

É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, quando não se trata de medicação domiciliar.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada

4. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 20039744 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE - SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO É DE NATUREZA DOMICILIAR. DESCABIMENTO – NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DE MÉDICO EM HOSPITAL OU CLÍNICA, ATÉ QUE O PACIENTE ESTEJA CLINICAMENTE ESTÁVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 20622529, a parte agravante defende que a matéria debatida não comporta julgamento monocrático, pois não se trata de

tema de Súmula do STF, STJ, do Tribunal estadual ou mesmo de julgamento de Recursos Repetitivos. Ou ainda, de IRDR ou IAC.

Alega que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, não se evidenciando a probabilidade do direito e; o quadro clínico da Recorrida não se coaduna com as hipóteses de cobertura obrigatória para o fornecimento do medicamento solicitado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 21253610.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, para impor a obrigação da recorrente em custear o medicamento SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL), prescrito pelo médico assistente, necessário ao tratamento da demandante que possui diagnostico de TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE, COM IDEAÇÃO SUICIDA (CID-10: F-33.2), em razão de já ter sido medicada ao longo da vida com diversos antidepressivos, incluindo FLUOXETINA, SERTRALINA, DULOXETINA, DESVENLAFAXINA, ATOMOXETINA, PAROXETINA E DESVENLAFAXINA, além de tratamento com potencializadores antidepressivos como QUETIAPINA E CARBONATO DE LÍTIO, sem que houvesse melhora clínica da paciente.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor da Parte Agravada.

Isso porque, o fornecimento do medicamento de uso contínuo [SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) é indispensável e ínsito ao tratamento da moléstia diagnosticada [CID-10: F33.2 (Transtorno Depressivo Recorrente, sem sintomas psicóticos) com ideação suicida, sendo ilegítima a recusa da cobertura pela operadora do plano de saúde, notadamente sob a alegação de que o tratamento não está previsto rol (REPS) divulgado pela agência reguladora do setor suplementar de saúde (ANS), em especial para a enfermidade em questão, mormente considerando que o fármaco foi prescrito expressamente para uso em hospital-dia, em regime assistido, verificada a necessidade de atendimento ambulatorial, em conjunto com outros medicamentos orais, sendo destacado pelo médico que a "

PACIENTE DEVERÁ SER MONITORADA DURANTE 2h, EM AMBIENTE DE CLÍNICA OU HOSPITAL, CONFORME ORIENTAÇÕES DE BULA" (id. 112330587 - Pág. 1 dos autos originários), tratando-se de condição expressa prevista na bula do medicamento, que deve ser utilizado em hospital ou clínica e sob observação de um profissional de saúde, deste modo afastando-se a tese de legitimidade da negativa com lastro em medicamento de uso domiciliar.

De tal arte, também ilegítima a recusa sob as alegações de ausência de comprovação científica para a melhora do quadro clínico da autora, tendo em vista que o fármaco possui comercialização autorizada pela ANVISA, aliado ao fato de que o uso de medicamento off label é plenamente admitido pela ciência médica e a operadora do plano de saúde não demonstrou a existência de outra solução para o beneficiário, eventual risco de dano à saúde da autora ou mesmo a ineficácia para o tratamento diagnosticado, de modo que não se cogita a ingerência da operadora ré na ciência médica, a fim de legitimar o arbítrio da prescrição dos medicamentos, no intuito de suplantar a recomendação exclusiva do profissional médico, deste modo legitimando o dever de custeio e revelando a abusividade da conduta praticada pela ré à época da solicitação pelo beneficiário, nos termos dos arts. 47 e 51, IV, do Código do Consumidor

De modo que, conforme esclarecido na decisão agravada, o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) enquadra- se na portaria nº 344 do Ministério da Saúde e é de USO RESTRITO em ambiente HOSPITALAR, devendo ser administrado sob observação de um profissional da saúde, e o paciente deve ser monitorado por aproximadamente 1,5 horas ou até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento acompanhado de um familiar ou responsável conforme orientação e conduta previamente avisadas.

E, ainda, com a edição da Lei n.º 14.454/22, mesmo fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), uma vez demonstrada a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e mediante indicação médica fundamentada acerca da necessidade de uso, a operadora não está isenta da obrigação de custeá-lo.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: (...) o medicamento pleiteado conta com comprovação científica de eficácia e há recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional (FDA e EMA) para o tratamento do diagnóstico de transtorno depressivo maior em pacientes com ideação suicida e de depressão resistente ao tratamento1 , preenchendo, assim, os requisitos previstos nos incisos I e II do § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, incluídos pela Lei nº 14.454/22. (TJSP; Agravo de Instrumento nº 2243391-21.2022.8.26.0000; Relator ALEXANDRE COELHO; Órgão Julgador 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/10/2022.Data de publicação: 28/10/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE DA COBERTURA PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOADMINISTRAÇÃO PELO PACIENTE. 1. A Lei nº 9.656/98, quanto aos medicamentos e insumos de uso domiciliar, incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Nesse sentido, existe cláusula contratual expressa vedando essa espécie de cobertura. 2. Entretanto, os medicamentos Spravato e Invega Trinza não se enquadram em tal exclusão, pois, quanto ao primeiro, é necessária a supervisão de médico em hospital ou clínica, até que o paciente esteja clinicamente estável para utilização do medicamento, e, quanto ao segundo, é necessária a aplicação por profissional de saúde.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TJ-RS - AI: 50013554720238217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 28/03/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE - SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO NÃO ESTÁ INSERIDO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – MEDICAMENTO QUE É POSSUIDOR DE REGISTRO NA ANVISA E FOI INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE – NOVOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 14.454/2022 – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-SE - AI: 00013574220238250000, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

No mesmo sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1967231 - PR (2021/0324313-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto, com amparo no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fl. 286): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TROMBOFILIA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INDICADO À MANUTENÇÃO DA GESTAÇÃO DA AUTORA. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (STJ - REsp: 1967231 PR 2021/0324313-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 15/03/2022).

Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau. Portanto, correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Por fim, também não assiste razão ao recorrente no que tange a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático ante a ausência de Súmula do STF, STJ, do Tribunal estadual ou mesmo de julgamento de Recursos Repetitivos. Ou ainda, de IRDR ou IAC, que autorizem o julgamento monocrático.

Ocorre que por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, fica autorizado o julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:

CPC. Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno TJ/PA. Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Destarte, conforme amplamente demonstrado na decisão monocrática de id. 20039744, o tema, objeto do recurso, é recorrente na jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÓNICA. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA DE CUSTEIO E FORNECIMENTO INDEVIDO DE UM DOS FÁRMACOS. AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – O entendimento adotado pela Corte Superior - STJ, é o de que “A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).”. 2 - É injustificada e abusiva, a negativa de cobertura, ou seja, custeio e fornecimento, por parte da Operadora de Saúde, do fármaco Alfaepoetina 40000UI” por trata-se de uma solução endovenosa e não pode ser considerada de uso doméstico, haja vista que precisa de .acompanhamento de um técnico, profissional, na área de saúde. (precedentes STJ.) (...) (TJ-PA - AC: 08667300220198140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DA CANABIDIOL. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. DOENÇA INCAPACITANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/PA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC. 2. Presente o risco de dano, na medida em que a moléstia que acomete o autor da ação é capaz de limitar bastante sua qualidade de vida e o direito a saúde é fundamental no ordenamento constitucional brasileiro. 3. A probabilidade do direito do usuário de plano de saúde em ter o medicamento Purodiol CBD custeado pela operadora vem sendo reconhecida em diversos precedentes das Turmas de Direito Privado do TJ/PA, dentre outros fundamentos, com base na premissa que é atribuição do profissional que faz o acompanhamento do paciente indicar o tratamento adequado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08142969520218140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE OFEV 150MG. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 08014042320228140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 20039744 - Pág. 4, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024